Tribunal: TJDFT
Processo: 0735540-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735540-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCILENE MARTINS VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA E CLASSIFICADA FORA DAS VAGAS. TEMA No 784 DO STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO/CONVOCAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a autora/recorrente tem direito à nomeação no cargo de especialista em saúde - administrador (código 101), com fulcro nos pressupostos fixados no Tema no 784 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Gratuidade de justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 64303541, 64303542 e 64303543), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. Sobre a matéria, o STF assentou a seguinte tese no Tema no 784: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". 5. Na hipótese, o edital do concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal previu o total de 10 (dez) vagas para o cargo de especialista em saúde - administrador (ID 63883515, pág. 1), sendo a autora classificada na posição 705a (ID 63883516, pág. 5), fora do número de vagas. 6. A data de validade prevista para o certame foi 15/04/2024 (ID 63883529, pág. 4) e as últimas nomeações para o referido cargo ocorreram em 13/04/2023, sendo o último candidato colocado na posição 355o, já em substituição às nomeações tornadas sem efeito (ID 63883528, pág. 7). 7. Conquanto os documentos apresentados indiquem a necessidade de pessoal na Secretaria de Saúde, a autora não comprovou satisfatoriamente a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, notadamente porque existiam 350 candidatos da ampla concorrência na frente dela, o que lhe garantiu mera expectativa de direito à nomeação. 8. A existência de emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF almejando o provimento de 800 (oitocentos) cargos de especialistas em saúde (ID 63883524), por si só, não vinculam o administrador, porquanto as nomeações estão sujeitas à disponibilidade financeira e orçamentária, à Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao teto de gastos com pessoal e, portanto, inseridas dentro da esfera de discricionariedade da Administração Pública. 9. E o DF justificou a situação orçamentária atual no documento de ID 63883527, pág. 5, anexado aos autos pela própria recorrente: “É primordial destacar que o Distrito Federal se encontra em situação de racionalização, controle e priorização de despesas públicas, sobretudo nas unidades orçamentárias, com o intuito de promover o equilíbrio entre as receitas e as despesas, conforme prevê a Lei Complementar no 101/2000. Assim, é imprescindível que as unidades compatibilizem os recursos alocados na LOA com seus gastos prioritários de modo a garantir os compromissos do presente exercício”. 10. Nesse contexto, a autora não se enquadra em nenhuma das hipóteses fixadas no Tema de Repercussão Geral no 784 e, portanto, não faz jus ao direito subjetivo à nomeação. Por conseguinte, inexistindo ilegalidade atribuída à Administração Pública, é descabida a intervenção judicial reclamada. O Poder Judiciário não possui a prerrogativa de substituir o juízo valorativo do administrador, no que se refere à conveniência do ato de convocação de candidato aprovadoemcadastro reserva, considerada a existência de vagas e necessidade de pessoal. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1279051, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 01/09/2020. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. 12. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015; TJDFT, Acórdão 1279051, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 01/09/2020.” A parte recorrente afirma que o acórdão vergastado violou o art. art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal. Defende que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital desde que ocorra o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso, provenientes da desistência dos candidatos já nomeados. Assevera que, mesmo havendo vagas em aberto, a demonstração inequívoca da necessidade do serviço e disponibilidade orçamentária, a candidata não foi nomeada, contrariando o entendimento fixado no RE 837.311/PI do STF. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, em razão do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 784 (RE 837.311), julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos termos seguintes: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Conforme restou consignado no acórdão, a aprovação da candidata ora recorrente se deu fora do número de vagas previstas no edital, sendo a sua nomeação mera expectativa de direito. Assim, de acordo com o julgado do Supremo Tribunal Federal (Tema 784), o direito à nomeação somente ocorreria, no que se refere ao surgimento de vagas supervenientes e durante a validade do concurso, se houvesse demonstrada a preterição do recorrente, o que não ocorreu no caso em questão. Diante, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao recurso extraordinário. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal